Tribunal: TJBA
Processo: 8123552-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123552-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULA MARCILIO TONANI DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PAULA MARCILIO TONANI DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULT
Â
NEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. COBRANÇA DO ICMS - DIFAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA REALIZADA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA Nº 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5469. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do Adicional do FECP nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado da impetrante, no período compreendido entre 01/01/2022 a 05/04/2022. O Estado da Bahia apelou requerendo a denegação da segurança, enquanto a impetrante sustentou a nulidade da sentença e a impossibilidade de incidência do tributo sobre bens do ativo imobilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens destinados ao ativo imobilizado; (ii) apurar se houve julgamento extra petita ao tratar da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF; (iii) definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL, no ano de 2022, nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado por contribuinte do ICMS; e (iv) estabelecer se é constitucional a exigência do ICMS-DIFAL, em qualquer período, nas entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem analisou expressamente a cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens destinados ao ativo imobilizado, ainda que sem enfrentar todos os argumentos individualmente, o que não configura omissão. Também se rejeita a preliminar de julgamento extra petita, pois a análise da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF decorre diretamente da causa de pedir e do fundamento jurídico invocado pela impetrante, não havendo extrapolação dos limites da lide.

4. O julgamento do Tema 1.093 pelo STF — que reconheceu a necessidade de lei complementar para instituir a cobrança do DIFAL — refere-se exclusivamente às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, situação diversa da impetrante, que é contribuinte habitual.

5. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS já se encontrava prevista desde a Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/1996, que autorizou a exigência da diferença de alíquotas nas hipóteses em que o destinatário é contribuinte.

6. A EC nº 87/2015 inovou apenas em relação ao consumidor final não contribuinte do imposto, o que não se aplica ao caso. Assim, a LC nº 190/2022 teve como principal finalidade regulamentar esta nova hipótese, sendo desnecessária para as situações anteriormente já previstas, como no caso da impetrante.

7. A aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado configura consumo final, nos termos do art. 4º, XV, da Lei Estadual nº 7.014/1996, razão pela qual é legítima a exigência do DIFAL. A interpretação restritiva do conceito de consumidor final implicaria indevida distinção entre uso, consumo e imobilizado.

8. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à inaplicabilidade do Tema 1.093 e da ADI 5.469 às operações interestaduais com consumidor final contribuinte do ICMS, reconhecendo a legitimidade da cobrança do DIFAL mesmo antes da edição da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da Magnesita Mineração S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.093 do STF e a ADI 5.469/DF não se aplicam às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, pois estas já estavam previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996.

2. A aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado por contribuinte do ICMS configura consumo final para fins de incidência do DIFAL, nos termos da legislação constitucional, complementar e estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, arts. 6º, §1º, 13, §3º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, arts. 4º, XV, e 5º, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, ARE 1.480.238/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21.10.2024; STF, ARE 1.483.483/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16.12.2024; TJBA, Ap Cível 8132695-26.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12.07.2023; TJDFT, Ap Cível 0714130-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 04.06.2025; TJMG, Ap Cível 5146303-85.2020.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, j. 14.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123552-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça